Tribunal: TJMT
Processo: 1044671-24.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044671-24.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ETEVALDO SANTANA DE SOUZA - CPF: 808.659.091-72 (APELADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - NEXO CAUSAL - COMPROVADO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA - QUEDA DENTRO DE ÔNIBUS - ACIDENTE DE TRÂNSITO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

Presente o nexo causal entre o acidente e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

O acidente de trânsito que envolva queda de caminhão está acobertado pelo seguro obrigatório DPVAT, desde que comprovado.

Majoram-se, ainda, os honorários recursais (art. 85, §11º do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1044671-24.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado
: Etevaldo Santana de Souza

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, proposta pelo apelado, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 05.09.2018, que teria vitimado a parte autora de invalidez permanente.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 3.375,00 a parte autora, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde o acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.300,00.

Apelação
(Id. 58093168): Sustenta a necessidade de reforma da sentença, porque afirma que o acidente não está acobertado pelo seguro obrigatório, por se tratar imprudência/negligência do autor. Prequestiona a matéria.

Pugna pelo provimento do recurso para ver julgada improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 58093173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº
1044671-24.2019.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado
: Etevaldo Santana de Souza

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerai
contra sentença que julgou procedente a Ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, que lhe move
Etevaldo Santana de Souza
, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 3.375,00 a parte autora, a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde o acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.300,00.

A controvérsia está em saber se o acidente sofrido pela parte autora está acobertado pelo seguro obrigatório DPVAT.

Pois bem. O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência nº2018.280203, elaborado pela Polícia Judiciária Civil de Várzea Grande-MT, bem como os documentos referentes ao atendimento médico realizado no Hospital e Pronto Socorro de Várzea Grande (Ids. 58090537 e seguintes). É de se notar que os documentos colacionados dão conta da ocorrência do acidente e do nexo causal com as lesões observadas pelo segurado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – LEI N. 6.194/74 – COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS – PRESCINDIBILIDADE DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DIVERGÊNCIA DE DATAS ENTRE O BOLETIM DE OCORRÊNCIA E RELATÓRIOS MÉDICOS – MERO ERRO DE GRAFIA - CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE A COMPROVAR O DIREITO A INDENIZAÇÃO - VEÍCULO TRATOR – MEIO CAUSADOR DO ACIDENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PRECEDENTES STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de verba indenizatória securitária e para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, nos termos do que preconiza o artigo 5º da Lei 6.194/74. Dos documentos existentes nos autos é possível auferir a correlação entre o acidente e as lesões sofridas. Portanto, está demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão, pois os documentos médicos deixam claro que o apelado foi vítima de acidente automobilístico na data de 05.04.2017. “ (...)” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 1033806-10.2017.8.11.0041, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas De Carvalho, julgado em 13.11.2018, DJE 26.11.2018).

Há, ainda, o Laudo Médico Pericial realizado em juízo (Id. 58093162), que atestou que o dano sofrido pela parte autora decorreu de acidente automobilístico, em harmonia com as informações dos documentos que instruem o processo, de maneira que não há falar em ausência de nexo causal na espécie. Veja-se:

“I) há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo de via terrestre?

Sim” (Id. 58093162 – fl. 6)

Por outro lado, não prosperam as alegações da seguradora de que o acidente não estaria acobertado pelo seguro obrigatório, porquanto resta comprovado que se trata de queda por negligência/imprudência do autor.

Extrai-se do boletim de ocorrência:

“(...)NÃO HAVIA ASSENTO DISPONÍVEL NO ONIBUS E QUE O SENHOR ETEVALDO VEIO A CAIR DENTRO DO ONIBUS PERTO DA PORTA NO CORREDOR DIANTEIRO

(...)”

Assim, o conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

Nessa linha:

“AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro DPVAT. Acidente de veículo automotor ocorrido no dia 14 de junho de 2013. Queda no interior do coletivo após freada brusca. Demandante que entende ter direito ao teto legal de R$ 13.500,00 em razão das lesões sofridas no ombro e joelho esquerdos. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da Seguradora Ré, que reitera a preliminar de falta de interesse processual a pretexto de não entrega da documentação adicional exigida no pedido administrativo prévio por parte do autor e ausência de comprovação da pretensão resistida, pugnando no mérito pela reforma para a improcedência, pugnando subsidiariamente pela condenação só do autor no pagamento das verbas sucumbenciais. EXAME: preliminar de falta de interesse processual que não comportava mesmo acolhida, ante a resistência formal deduzida em contestação pela ré.
Prova constante dos autos, formada por documentos e perícia médica, que confirma o nexo causal entre o acidente relatado na inicial e a invalidez. Indenização devida pelo valor correspondente ao grau de incapacidade apurado pela perícia.
Sucumbência recíproca, com distribuição proporcional dos ônus entre as partes que deve ser mantida no mesmo patamar, ante os parâmetros dos artigos 85, § 8º, e 86, "caput", ambos do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1011960-14.2016.8.26.0506; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020)”

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – DPVAT – Acidente que causou invalidez parcial e permanente na vítima – Acidente ocorrido em julho de 2016 –
Queda em ônibus coletivo, causando trauma em seu cotovelo direito – Caracterizado como acidente automobilístico
– Precedentes - Aplicação da lei vigente à época do acidente (Lei nº 6.194/74, com as alterações introduzidas pelas Leis nºs 8.441/92, 11.482/07 e 11.945/09) – Devendo o pagamento ser proporcional ao grau de invalidez sofrido pela segurada – Avaliação pericial concluiu pelo comprometimento patrimonial físico em 2,5 % - Verbas sucumbenciais que devem observar o art. 86 do CPC/15 - Autora que decaiu em parte substancial de seu pedido, devendo arcar com porcentagem maior dos ônus sucumbenciais – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1016379-63.2018.8.26.0100; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 45ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019)

E ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C DANOS MORAIS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO
– LESÃO DECORRENTE DE QUEDA AO DESCER DE ÔNIBUS – CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE
- DEVER DE INDENIZAR - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. I – O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. II - Se o veículo de via terrestre teve participação ativa no acidente é devida a indenização do seguro DPVAT. III - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro de patamar razoável não devem ser modificados. (N.U 1027007-77.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 09/08/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA – LESÃO NÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESCABIMENTO –
CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DEMONSTRA TER SIDO O VEÍCULO A CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE
– NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE E O ACIDENTE DEMONSTRADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
– QUEDA DO AUTOR DECORRENTE DA MOVIMENTAÇÃO INESPERADA DO ÔNIBUS NO MOMENTO DO DESEMBARQUE
– SATISFEITAS AS EXIGÊNICAS PREVISTAS NA LEI Nº 6.194/74 – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se consta dos autos que o acidente se deu em razão de o ônibus ter arrancado quando a vítima desembarcava do coletivo, caracterizado o acidente envolvendo veículo automotor, pois sua movimentação inesperada foi a causa determinante para a lesão e a consequente invalidez parcial e permanente. Assim, satisfeitas as exigências estabelecidas no artigo 5º da Lei 6.194/74 – qual seja, a prova do acidente e do dano dele decorrente - não há como afastar o dever da seguradora em indenizar o beneficiário. A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15. (N.U 1001925-44.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 23/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
QUEDA NO INTERIOR DO ÔNIBUS
– AUSÊNCIA DE PROVA DE DESEQUILÍBRIO – ARTIGO 373, II, DO CPC/15 – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônibus foi a causa determinante do dano sofrido pela vítima, sendo, portanto, cabível a indenização securitária. Estando presentes, nos autos, documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. (N.U 0010548-56.2015.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)

A sentença reconheceu o direito do autor ao recebimento da indenização securitária proporcional ao grau de invalidez permanente.

Acerca da sucumbência recíproca, o Código de Processo Civil disciplina, no artigo 86:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Nessa linha, verifica-se que a r. sentença acolheu o pedido da parte autora, que objetivava o recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT e, assim, não há falar em sucumbência recíproca.

Importa, ainda, ressaltar, que a diferença entre o valor da indenização reclamado na inicial e aquele em que a requerida fora efetivamente condenada ao pagamento não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca, máxime porque, normalmente, ações dessa natureza dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente e, assim, subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório, como no caso. Logo, não assiste razão à apelante.

No mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA - ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUIDOS INTEGRALMENTE À SEGURADORA
- HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - O fato de a parte autora ter pedido valor superior ao efetivamente devido no momento do ajuizamento da ação, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação da parte adversa. II -
O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelante responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.
III - Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em patamar razoável, levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros. IV. A verba honorária estabelecida em valor exorbitante deve ser reduzida, principalmente nos casos em que a matéria for de baixa complexidade” (TJMT, AP 1012602-36.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONSONÂNCIA COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA - CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS INTEGRAL DA SEGURADORA
- VERBA DEFINIDA NA SENTENÇA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade
. A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo ante a ínfima condenação, a fim de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito” (TJMT, AP 0004479-91.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020).

Também não é caso de reforma da sentença no que diz respeito ao critério de fixação dos honorários advocatícios, porquanto observada a regra do art. 85, §8º do CPC que determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

A par disso, observa-se que o julgador fixou os honorários advocatícios em consonância com os §§ 2º e 8º, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, o arbitramento dos honorários advocatícios na quantia de R$ 1.300,00 não se mostra desarrazoado, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA -
ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC/2015).
No entanto, nos termos desse mesmo dispositivo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo se assim for necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional. Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade
” (TJMT, AP 1004922-80.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA - ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUIDOS INTEGRALMENTE À SEGURADORA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - O fato de a parte autora ter pedido valor superior ao efetivamente devido no momento do ajuizamento da ação, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação da parte adversa. II - O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelante responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios. III -
Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em patamar razoável, levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros. IV. A verba honorária estabelecida em valor exorbitante deve ser reduzida, principalmente nos casos em que a matéria for de baixa complexidade
” (TJMT, AP 1012602-36.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

Em razão do desprovimento do apelo interposto pela seguradora, majoram-se os honorários para R$ 1.400,00, observado o trabalho nessa fase recursal (art. 85, § 11 do CPC).

Nessa linha:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA - VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015)
” (TJMT, AP 1023597-11.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020).

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Prequestionamento não verificado, por ausência de ofensa aos dispositivos indicados.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
. Majoram-se, ainda, os honorários recursais de R$ 1.300,00 para R$ 1.400,00 (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020